Tribunal: TJDFT
Processo: 0719060-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto no 20.910/1932, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito.
2. O artigo 9o do mesmo diploma normativo prevê que, uma vez interrompida, a prescrição recomeça a correr pela metade do prazo, a partir do ato interruptivo ou do último ato processual.
3. O SINDSAÚDE ajuizou ação coletiva em desfavor do Distrito Federal, com trânsito em julgado em 13/04/1998. Verifica-se que, em agosto de 2010, o Sindicato formulou requerimento para a instauração da fase de cumprimento de sentença coletiva, evento que interrompeu o curso do prazo prescricional. No entanto, não houve o trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletiva, pois pendente discussão acerca da prescrição em embargos à execução opostos pelo Distrito Federal. Portanto, o prazo não voltou a correr pela metade.
4. O prosseguimento do feito até o julgamento final do Recurso Especial interposto na Execução Coletiva, por si só, não causará prejuízos à parte agravante, considerando que o recurso apresentado não possui efeito suspensivo automático, logo não se configura a prejudicialidade externa.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.